Tribunal: TJDFT
Processo: 0730143-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730143-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN PINTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO IVAN PINTO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de reparação de danos materiais que move contra BANCO DO BRASIL S.A., no seguinte teor: “Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, partes qualificadas. O autor alega, em suma, que era beneficiário do PASEP. Aduz que o Banco do Brasil efetuou a atualização dos saldos com equívoco. Sustenta, ainda, que foram realizados saques indevidos na conta do PASEP. A decisão de ID 59224347 determinou ao autor que demonstrasse o interesse de agir, mediante juntada dos extratos bancários e contracheques referentes aos meses dos descontos da conta individual do PASEP, a fim de permitir se verificar se houve ou não o crédito pelo órgão empregador. A parte autora juntou documentos entre os anos de 2006 a 2018. Alega a inexistência de créditos. Argumenta que, em razão da pandemia do coronavírus, não obteve as ficas financeiras dos anos de 2000 a 2003. Postula que o Juízo determine ao réu que promova a juntada desses documentos (ID 64524987). DECIDO. 1)) Análise inicial da pretensão autoral. 1.1) Má gestão na administração dos recursos do PASEP. O autor pretende obter provimento jurisdicional para que o saldo de sua conta individual do PASEP seja reavaliado pelo Banco do Brasil, com base em planilha que acompanha a inicial. A parte autora alega a aplicação equivocada dos parâmetros de correção do PASEP por parte do Banco do Brasil. O PIS-PASEP é um fundo contábil de natureza financeira resultante da unificação dos recursos oriundos do Programa de Integração Social – PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, nos termos da Lei Complementar no 26/1975. A gestão do fundo PIS-PASEP é da União. Com efeito, o Presidente da República, por meio de decreto, deve indicar o órgão que promoverá os atos de gestão do fundo (artigo 69, IV, da Lei no 4.728/1965). Isto é: a gestão do fundo não se confunde com atos de gestão do fundo. O primeiro (gestão do fundo) é da União. O segundo (atos de gestão do fundo) é do Banco do Brasil, no caso do PASEP. Nesse sentido, o PIS-PASEP foi regulamentado originalmente pelo Decreto n. 78.276/1976, sucedido pelo Decreto n. 4.751/2003, e, por fim, substituído pelo Decreto n. 9.978/2019 (atualmente em vigor). O artigo 3o do Decreto n. 9.978/2019 (que reproduz a redação dos decretos anteriores) instituiu o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP como órgão colegiado responsável por gerir o Fundo. Compete ao Conselho Diretor do PIS-PASEP, ao término de cada exercício financeiro, calcular a atualização monetária e a incidência de juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, bem como autorizar, nos períodos estabelecidos, o depósito desses créditos nas contas individuais dos participantes (artigo 4o, inciso II, alíneas “b” e “c”, e inciso III, do Decreto n. 9.978/2019). No mesmo sentido, o artigo 12, inciso II, do Decreto n. 9.978/2019, estipula que compete ao Banco do Brasil, em relação ao PASEP, creditar nas contas individuais as parcelas e os benefícios referentes à atualização monetária e juros, quando autorizado pelo Conselho Diretor. Além disso, deve fornecer as informações, dados e documentos relativos a esses repasses, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao órgão gestor, para fins de análise e aprovação do balanço contábil anual do fundo por parte do Conselho Diretor (artigo 12, inciso IV, c/c artigo 4o, inciso IV, “b”, e inciso X, do Decreto n. 9.978/2019). De acordo com os dispositivos regulamentares acima mencionados, a CEF e o Banco do Brasil não têm liberdade ou discricionariedade para realizar os cálculos de atualização/correção dos saldos individuais das contas do PIS-PASEP. Nestes casos, essas instituições apenas os recebem e efetuam o depósito dos créditos. Cuidam-se de atos vinculados. Nesse contexto, conforme já explanado ao autor anteriormente na decisão de ID 59224347, os índices de atualização monetária são aqueles constantes da planilha contida no sítio eletrônico http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/318974/pispaseptabela/38497417-fa49-479b-ae7e-e0cfbcaa823d (consulta em 23/6/2020, às 18h24). A planilha que acompanha a inicial (ID 52751788) utilizou parâmetros de atualização monetária diferentes. O próprio histórico exposto pelo contador contratado pelo autor indica a utilização de índices de correção monetária do IPC, INPC, IPCA e IPCA-e, em divergência aos regramentos incidentes (os índices oficiais estão disponíveis em &lt;http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/337275/31baselegal/b8ae2137-6d96-477e-9ad6-a31d6c9b7891&gt;). Portanto, infere-se que o autor também pretende obter a modificação dos índices de correção/juros indicados e aplicados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP nas contas individuais, em percentuais diversos dos paradigmas oficiais. Dessa forma, como a parte autora questiona os índices de correção/juros indicados e aplicados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP nas contas individuais, bem como questiona a lisura dos cálculos em si, deverá esclarecer e demonstrar como se deu esse equívoco e porque devem incidir o IPC, INPC, IPCA e IPCA-e e não os índices oficiais. Sem prejuízo, qualquer que seja o problema alegado, a legitimidade passiva para responder aos questionamentos não é do Banco do Brasil, mas sim da União[1]. Esse é o entendimento sumulado do e. STJ, conforme verbete no 77, o qual preconiza que “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP.” Mudando o que se tem que mudar, o sobredito enunciado se aplica à hipótese dos autos. A tese do verbete sumular no 77 foi reforçada pela e. Corte Superior, em sede de recurso especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, por meio do qual aquele Sodalício reconheceu incidentalmente a legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da lide que discuta o pagamento de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS-PASEP, a saber: É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. (Tema 545 – REsp 1205277/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). Grifei. No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". PIS-PASEP. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A - ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 77/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. A Súmula n. 77 deste Sodalício consagrou entendimento no sentido de que ‘a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para configurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP’. Esse raciocínio, por analogia, é extensivo ao Banco do Brasil, pois, consoante ressaltado pelo ilustre magistrado sentenciante, "se a Caixa tinha a administração do PIS e o réu a administração do PASEP, com a unificação do Fundo, perderam tais estabelecimentos financeiros a administração deles, como acabou reconhecido, não obstante apenas acerca da Caixa, pela referida Súmula’. Divergência jurisprudencial admitida para que prevaleça o entendimento esposado no RESP 35.734/SP, Relator Min. Hélio Mosimann, in DJU 01.04.96, no qual restou consignado que ‘o PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação, calcular a correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líqüido adicional das operações realizadas (arts. 9o e 10o do Decreto no 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar no 26). O artigo 12 do mesmo Decreto cuida das atribuições do Banco’. Recurso especial provido. (REsp 333.871/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2002, DJ 01/07/2002, p. 309) Grifei. Portanto, é imprescindível a intervenção da União na lide, seja para permitir-lhe se contrapor às alegações do autor (diante das consequências de eventual julgamento de procedência dos pedidos autorais, que poderá alcançar recursos financeiros classificados como receitas de capital), assim como para sustentar a lisura das orientações repassadas pelo Conselho Gestor do PIS-PASEP ao Banco do Brasil. 1.2) Saques indevidos. Em outro ponto, a parte requerente sustenta que houve ‘saques’ desconhecidos em sua conta individual, o que acarretaria a responsabilidade do Banco do Brasil. O extrato do PASEP de ID 52751775 apresenta os seguintes saques: a) Data: 14.2.2000. Histórico: PGTO RENDIMENTO CAIXA AG. 2901. Valor R$24,60. b) Data: 20.2.2001. Histórico: PGTO RENDIMENTO CAIXA AG. 2911. Valor R$26,68. c) Data: 22.2.2002. Histórico: PGTO RENDIMENTO CAIXA AG. 2911. Valor R$28,68. d) Data: 10.2.2003. Histórico: PGTO RENDIMENTO CAIXA AG. 2911. Valor R$29,96. e) Data: 29.7.2009. Histórico: PGTO RENDIMENTO FOPAG 00489828000236. Valor R$50,00. f) Data: 16.9.2010. Histórico: PGTO RENDIMENTO CAIXA AG. 3476. Valor R$52,92. g) Data: 17.7.2012. Histórico: PGTO RENDIMENTO C/C: 3600/15663. Valor R$53,56. h) Data: 15.8.2013. Histórico: PGTO RENDIMENTO C/C: 3600/15663. Valor R$47,91. i) Data: 16.10.2014. Histórico: PGTO RENDIMENTO CAIXA AG. 4811. Valor R$46,30. j) Data: 14.3.2016. Histórico: PGTO RENDIMENTO C/C: 3600/15663. Valor R$50,72. k) Data: 13.3.2017. Histórico: PGTO RENDIMENTO C/C: 3600/15663. Valor R$57,42. l) Data: 12.3.2018. Histórico: PGTO RENDIMENTO C/C: 3600/15663. Valor R$58,84. m) Data: 8.8.2018. Histórico: PGTO LEI 13.677 C/C 3600/15663. Valor R$1.082,77. Com efeito, os levantamentos acima descritos foram realizados de três formas: (i) saques em agência bancária; (ii) transferências bancárias e (iii) pagamento em folha. No que tange às transferências bancárias [item (ii), acima], o Juízo verificou que foram feitas para a mesma conta bancária (Ag. 3600-5, C/C 15663-9, do Banco do Brasil), por meio da qual o autor levantou o saldo final. Em outras palavras: o autor foi o beneficiário dos saques apontados nas alíneas “g”, “h”, “j”, “k” e “l” supra. Quanto ao pagamento de alínea “e” acima, o documento de ID 64524988 – p. 7 (fl. 108), demonstra que o valor de R$50,00 foi creditado em folha de pagamento do autor. Isto posto, as alegações de que desconhece as retiradas não se coaduna com a realidade apresentada pelos documentos anexados aos autos. Com relação às retiradas descritas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “f” e “i”, tratam-se de saques realizados diretamente nas agências bancárias do Banco do Brasil. Os prefixos 2901, 2911, 3476 e 4811 referem-se às agências situadas no Núcleo Bandeirante, Ceilândia Centro, Asa Sul CLS 203 e terminal de autoatendimento, respectivamente. De acordo com as regras da instituição financeira ré, os saques somente podem ser realizados por meio de apresentação de carteira de identidade do titular ou por meio de crédito em conta corrente ou poupança. Nessa parte, observa-se que esses saques ocorreram sempre em datas aproximadas (os quatro primeiros foram efetivados em fevereiro de 2000 a 2003 e o dois restantes em setembro/2010 e outubro/2014. Além disso, foram intercalados por retiradas mediante transferências bancárias ou por inclusão na folha de pagamento do autor. Conclui-se, portanto, que há grande possibilidade de ter sido o autor quem efetuou os saques alegados como indevidos. Não por outro motivo a decisão de ID 59224347 determinou ao autor que juntasse também os extratos bancários do autor, a fim de verificar se os valores sacados foram eventualmente depositados em conta bancária do requerente. Assim, não é necessário que o autor carreie as fichas financeiras dos anos de 2000 a 2003, mas é imprescindível que colacione os extratos das contas corrente e conta poupança de n. 15663-9, Ag. 3600-5, do Banco do Brasil, dos meses de fevereiro/2000, fevereiro/2001, fevereiro/2002, fevereiro/2003, setembro/2010 e outubro/2014. 3) Conclusão. A emenda de ID 64524987 não é suficiente. Ante o exposto, EMENDE-SE novamente a inicial para: a) corrigir a causa de pedir nos termos da fundamentação desta decisão para esclarecer como se deu o equívoco na apuração do saldo da conta individual do PASEP do autor, bem como alterar o polo passivo da demanda para excluir o Banco do BrasiL e incluir a União. Deverá, ainda, corrigir a planilha que acompanha a exordial para adequá-la aos índices oficiais de correção monetária do PASEP, e abater as retiradas comprovadamente realizadas pelo autor, conforme item 1.2 desta decisão; b) caso pretenda obter também o recebimento dos valores descontados em sua conta individual do PASEP, deverá corrigir a causa de pedir e pedidos para adequá-los ao item 1.2 desta decisão, bem como anexar aos autos os extratos bancários da conta corrente e conta poupança de n. 15663-9, Ag. 3600-5, do Banco do Brasil, dos meses de fevereiro/2000, fevereiro/2001, fevereiro/2002, fevereiro/2003, setembro/2010 e outubro/2014. Nesta hipótese, uma vez demonstrado que os valores sacados não foram creditados em conta corrente ou poupança do autor, deverá manter o Banco do Brasil e incluir a União no polo passivo. Prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. VENHA NOVA PETIÇÃO INICIAL.” Embora o MM. Juiz tenha determinado a emenda da petição inicial, é inequívoco o conteúdo decisório do pronunciamento judicial impugnado. Não obstante, a r. decisão que reconhece a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, determina a sua exclusão do polo passivo da lide e inclusão da União, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso quanto à referida questão, que poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação, art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora